Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-38.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702249-38.2024.8.07.0011 RECORRENTES: M. V. P. T. E G. L. T. REPRESENTANTES LEGAIS: G. P. D. S. E R. G. L. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL PERTENCENTE A MENORES. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. CURATELA. PRÉVIA AVALIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. REAL VANTAGEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DOS MENORES. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alienação judicial de bens pertencentes a menores deve observar o princípio do melhor interesse, resguardando seu patrimônio e prevenindo riscos jurídicos e econômicos. 2. A venda de imóvel pertencente a menores de idade deve observar a norma disposta no artigo 1.691 do Código Civil, segundo a qual não “podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz”. 3. À luz da norma disposta no Diploma Civil e consoante entendimento jurisprudencial quanto à exigência de ordem judicial prévia para a venda de bem de propriedade de menores de idade, a alienação do imóvel deve ser realizada com base nos valores estabelecidos na avaliação judicial, preservando-se seus interesses. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 8o e 178, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 1.748, inciso IV, e 1.750, ambos do Código Civil, defendendo a possibilidade de alienação de imóvel pertencente aos menores sob tutela. Sustentam que a decisão judicial compromete a função jurisdicional de tutelar, de forma eficaz, o patrimônio de incapazes. Argumentam que a manifestação do Ministério Público, que aponta os riscos de manter a negativa da alienação, foi ignorada; b) artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil e 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, requerendo a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Apontam que a existência do patrimônio imóvel, por si só, não é suficiente para comprovar a capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida (ID 65661447). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 6o, 8o e 178, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 1.748, inciso IV, e 1.750, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015